Tribunal: STF
Processo: MS 40340
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ato Judicial de Ministro do STF. Inadequação da via eleita. Ausência de Teratologia. Pretensão de utilização do writ como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de desconstituir decisão judicial proferida por membro desta Suprema Corte no MS nº 40.207. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro do STF; (ii) verificar a ocorrência de abuso flagrante, de ilegalidade manifesta ou de teratologia que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como meio substitutivo de recurso, inclusive quando se trata de atos jurisdicionais de Ministros da Corte.



    4. Não se verificam elementos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante na decisão proferida no MS 40.207, o que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo Regimental desprovido.